Tribunal: STJ
Processo: 0801288-77.2023.8.10.0134
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059775 - MA
(2025/0373669-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RAIMUNDA DA SILVA GOMES
ADVOGADA
: FRANCISCA RAFAELA LISBINO ROCHA - MA020810
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL E DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial.
2. A controvérsia envolve ação revisional de empréstimo consignado, com pedido
de limitação de juros, restituição em dobro e indenização por danos morais. a
sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, afastando os danos morais. o
Tribunal
manteve integralmente a sentença. no especial, alegou-se que
a quo
prática abusiva e falha de serviço bancário configuram dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve violação dos arts. 6o, VI e
VIII, 14, do CDC, e dos arts. 187, 927 do CC, com a possibilidade de
responsabilização do banco por danos morais decorrentes de cobrança indevida por
juros excessivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão do Tribunal de origem, ao afirmar que a falha na prestação de
serviços bancários não gera automaticamente dano moral e exige comprovação de
abalo além do mero aborrecimento, alinha-se à jurisprudência do STJ. Incidência
da incidência da Súmula n. 83 do STJ.
5. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com
base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula
n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55875631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:32
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 35226e46-ce6e-4387-8f08-8debc852f358

6. A parte recorrente não atendeu aos requisitos formais para comprovação do
dissídio jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
7. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional também impede o conhecimento do recurso especial
pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação
Tese de julgamento:
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do
STJ). 2. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula n. 7
do STJ. 3. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para
comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ)”.
CDC, arts. 6,15; CC, arts. 187, 927.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.856.298/SE,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
25/8/2025;
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.856.298/SE,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
25/8/2025;
AREsp n. 1.497.446/RS,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
9/3/2020;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.547.840/MG,
julgado em 22/6/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/04/2026
13/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55875631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:32
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 35226e46-ce6e-4387-8f08-8debc852f358

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059775 - MA
(2025/0373669-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RAIMUNDA DA SILVA GOMES
ADVOGADA
: FRANCISCA RAFAELA LISBINO ROCHA - MA020810
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL E DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial.
2. A controvérsia envolve ação revisional de empréstimo consignado, com pedido
de limitação de juros, restituição em dobro e indenização por danos morais. a
sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, afastando os danos morais. o
Tribunal
manteve integralmente a sentença. no especial, alegou-se que
a quo
prática abusiva e falha de serviço bancário configuram dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve violação dos arts. 6o, VI e
VIII, 14, do CDC, e dos arts. 187, 927 do CC, com a possibilidade de
responsabilização do banco por danos morais decorrentes de cobrança indevida por
juros excessivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão do Tribunal de origem, ao afirmar que a falha na prestação de
serviços bancários não gera automaticamente dano moral e exige comprovação de
abalo além do mero aborrecimento, alinha-se à jurisprudência do STJ. Incidência
da incidência da Súmula n. 83 do STJ.
5. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com
base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula
n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54497795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 16:49:32
Código de Controle do Documento: 33a99546-889b-4888-b344-8f066a73ee38

6. A parte recorrente não atendeu aos requisitos formais para comprovação do
dissídio jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
7. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional também impede o conhecimento do recurso especial
pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação
Tese de julgamento:
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do
STJ). 2. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula n. 7
do STJ. 3. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para
comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ)”.
CDC, arts. 6,15; CC, arts. 187, 927.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.856.298/SE,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
25/8/2025;
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.856.298/SE,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
25/8/2025;
AREsp n. 1.497.446/RS,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
9/3/2020;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.547.840/MG,
julgado em 22/6/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RAIMUNDA DA SILVA
GOMES contra a decisão da Presidência de fls. 383-388, que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial.
A agravante reitera as razões do recurso especial, apontando dissídio
jurisprudencial e violação dos arts. 6o, VI, VIII, 14, do CDC, 187, 927 do CC.
Defende que os danos morais decorrem de prática abusiva e de ofensa aos direitos
da personalidade nas relações de consumo; afirma a responsabilidade objetiva da
instituição financeira por falha na prestação do serviço, cobrança indevida e falta
Documento eletrônico VDA54497795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 16:49:32
Código de Controle do Documento: 33a99546-889b-4888-b344-8f066a73ee38

de transparência; sustenta a reparação integral dos prejuízos diante de conduta
ilícita do fornecedor; e aponta que a cobrança acima dos limites regulatórios
configura abuso de direito e viola a boa-fé objetiva.
Sustenta, ainda, não ser aplicável o óbice da Súmula n. 7 do STJ e da
Súmula n. 284 do STF, uma vez que busca a adequada valoração jurídica da
matéria, indicou o permissivo constitucional e demonstrou o dissídio quanto ao
dano moral presumido em casos de juros abusivos.
Requer seja reconsiderada a decisão agravada ou, não havendo
retratação, seja o agravo submetido ao colegiado.
Contrarrazões pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso
(fls. 402-406). Requer a majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11 do CPC).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
Trata-se, na origem, de ação revisional de contrato de empréstimo
consignado em que se busca a revisão do contrato com limitação dos juros, a
restituição em dobro dos valores cobrados a maior e indenização por danos morais.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para revisar o
contrato e determinar a restituição de valores, julgando, todavia, improcedente o
pedido de danos morais (fls. 138-141).
Interposta apelação, o Tribunal a quo negou provimento aos recursos
(fls. 204-218 e 266-272.
Sobreveio recurso especial em que se alega que a prática abusiva e a
falha na prestação de serviço bancário configuram dano moral indenizável,
especialmente diante da ausência de contrato e da vulnerabilidade do consumidor.
II - Arts. 6o, VI, VIII, 14, do CDC, 187, 927 do CC
Documento eletrônico VDA54497795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 16:49:32
Código de Controle do Documento: 33a99546-889b-4888-b344-8f066a73ee38

A controvérsia tem origem em ação de reparação de danos, na qual se
busca responsabilizar o banco por dano moral decorrente da cobrança de juros
remuneratórios abusivos.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a cobrança indevida por juros
excessivos não configura, por si só, dano moral indenizável Em regra, falhas na
.
prestação de serviço acarretam apenas mero aborrecimento, exigindo-se a
comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial no caso concreto (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.856.298/SE,
Turma, julgado em
DJEN de
.
25/8/2025,
29/8/2025)
No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou
improcedente o pedido de compensação por danos morais. Registrou que a
aplicação de taxa de juros diversa da pretendida pelo consumidor, por si só, não
gera dever de indenizar. Destacou que mera falha na prestação de serviço não
configura abalo indenizável. Pontuou que, no caso, não houve negativação e a
diferença mensal cobrada era reduzida, além de inexistir prova de fatos que
extrapolem o inadimplemento contratual e atinjam direitos da personalidade,
imagem ou honra do consumidor.
Confira-se, a propósito trecho do acórdão dos embargos de declaração
(fls. 270-271):
Passando ao mérito, tenho que a instituição financeira, mesmo devidamente
intimada para tanto (IDs 37513856 e 37513857), não apresentou instrumento
contratual que viabilizaria a verificação das taxas de juros efetivamente praticadas,
não se desincumbindo de demonstrar e comprovar fato extintivo, modificativo ou
impeditivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC) – qual seja, a regularidade das
taxas de juros praticadas e o cumprimento do dever de informação e boa-fé
contratual, sendo o caso de manter a limitação da taxa de juros imposta na sentença,
uma vez que “ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à
média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa
cobrada for mais vantajosa para o cliente" (STJ. AgInt no REsp n. 2.049.483/PR,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
8/5/2023,
.
10/5/2023)
Documento eletrônico VDA54497795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 16:49:32
Código de Controle do Documento: 33a99546-889b-4888-b344-8f066a73ee38

Assim, na hipótese dos autos, o contrato para a averiguação da taxa de juros
remuneratórios aplicada não foi juntado aos autos, de modo que o acórdão adotou
premissa equivocada ao não considerar a ausência de juntada de contrato pela
instituição financeira, o que atrai a limitação da taxa de juros fixada pela sentença
recorrida, nos termos do precedente do STJ acima destacado.
Contudo, em relação aos danos morais pleiteados pela parte consumidora
apelante, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o simples
descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. A esse
respeito, veja-se:
STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
ATRASO NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO
FINANCIAMENTO DO SALDO DEVEDOR. DESCUMPRIMENTO DO
CONTRATO PELA VENDEDORA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO
ABORRECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples
descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. 2. No
caso, o inadimplemento, decorrente do atraso na entrega da documentação
necessária à obtenção do financiamento do saldo devedor, embora ocasionando a
rescisão do contrato por culpa da vendedora, não enseja a reparação por danos
morais, tendo em vista a inexistência de circunstância especial que extrapole o mero
aborrecimento.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.313.177/MS,
Turma, julgado em
DJe de
.
27/8/2019,
11/9/2019)
Com efeito, a utilização de taxa de juros diversa da pretendida pela parte
consumidora, por si só, não enseja a obrigação de indenizar, de sorte que restou
ausente a comprovação de fatos que ultrapassa do mero descumprimento contratual
capazes de gerar danos aos aspectos da personalidade, imagem e honra da parte
consumidora, razão pela qual não observo presentes os pressupostos para a
responsabilidade civil no caso.
Logo, tenho ser o entendimento mais acertado a manutenção da sentença
quanto à inexistência do dever de indenizar pelos danos morais.

E o seguinte trecho da sentença, que foi integralmente confirmada pelo
acórdão recorrido (fl. 140):
Lado outro, embora ilícita a conduta do réu, entendo que não é cabível a
condenação a reparação por danos morais, pois inexistentes.
Documento eletrônico VDA54497795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 16:49:32
Código de Controle do Documento: 33a99546-889b-4888-b344-8f066a73ee38

Nesse ponto, o dano moral é aquele que fere um direito da personalidade de
forma intensa, sendo capaz de causar interferência grave no comportamento
psicológico do indivíduo (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de
responsabilidade civil. 8a ed., São Paulo: Ed. Atlas, 2008, n. 19.4, p. 83).
Comungando do mesmo entendimento, colaciono as ementas dos seguintes
julgados: [...]
Analisando a situação posta nos autos, destaco que as cobranças que a parte
autora diz ter sofrido de forma indevida não geraram inscrição em cadastro de
inadimplentes, ou, pelo menos, é o que se extrai da ausência de juntada de
documentação, pelo autor, que demonstre isso.
Some-se a isso que, levando em conta o
mensal que a parte autora
quantum
pretende ser considerada indevidamente cobrada (R$ 3,09 - três reais e nove
centavos), não se pode considerar que houve prejuízo para a subsistência dela, por
não comprometer a renda dela. Acredito, aliás, que esse desconto quase
imperceptível nos rendimentos da parte demandante tenha sido o motivo para
demora dela em buscar a tutela do Poder Judiciário.

Observa-se que as instâncias de origem, examinando as circunstâncias
da causa, concluíram que não há base para responsabilizar a instituição financeira
pelo alegado dano moral, pois, apesar da cobrança indevida, não se verificou lesão
extrapatrimonial.
O entendimento adotado pelo acórdão recorrido – de que a falha na
prestação de serviço bancário não gera automaticamente dano moral, exigindo
comprovação de abalo moral além do mero aborrecimento, circunstância que não
foi reconhecida no caso concreto – está alinhado à jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, atraindo, nesse ponto, a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Ressalte-se que o entendimento quanto à inadmissibilidade de recurso
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
aplica-se não somente aos fundamentos de interposição pela alínea , mas também
c
aos fundamentados na alínea
do permissivo constitucional (AgInt no
a
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.544.832/MA,
julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
28/11/2022,
5/12/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.729.384/PR,
Documento eletrônico VDA54497795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 16:49:32
Código de Controle do Documento: 33a99546-889b-4888-b344-8f066a73ee38

Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
28/11/2022,
30/11/2022
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
REsp n. 2.026.907/SP,
em
DJe de
.
13/3/2023,
16/3/2023)
Por outro lado, sendo manifesto o caráter factual das premissas adotadas,
a revisão desse entendimento a fim de reconhecer configurado o dano
extrapatrimonial alegado é inviável nesta via recursal, por extrapolar o campo da
mera revaloração e implicar, necessariamente, o reexame do conjunto fático-
probatório.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno, não
há como afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.856.298/SE,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
29/8/2025;
AREsp n. 1.497.446/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
9/3/2020,
16/3/2020;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.547.840/MG,
julgado em
DJe de
22/6/2020,
30/6/2020.
Quanto ao apontado dissídio, para a interposição de recurso especial
fundado na alínea do permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos
c
requisitos essenciais para a comprovação do dissídio pretoriano, conforme
prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Documento eletrônico VDA54497795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 16:49:32
Código de Controle do Documento: 33a99546-889b-4888-b344-8f066a73ee38

Além disso, a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição
pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/5/2022,
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
DJe de 1o/
; AgInt no
relator Ministro
29/8/2022,
9/2022
AREsp n. 1.724.656/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
24/8/2022;
AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 1.503.880/PE,
julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
Portanto, a decisão agravada merece ser mantida .
III - Majoração dos honorários recursais
Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, formulado nas
contrarrazões ao agravo interno, cumpre destacar que a jurisprudência desta Corte
firmou-se no sentido de que a interposição de agravo interno não inaugura
instância, razão pela qual é inviável a majoração de honorários no julgamento de
agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte cujo recurso não
ultrapassou a fase de conhecimento ou foi desprovido.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro João
AREsp n. 2.391.820/GO,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
EDcl
9/9/2024,
12/9/2024;
no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 437.263/MS,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
3/4/2018,
10/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018,
DJe de 3/4/2018.
IV - Conclusão
Documento eletrônico VDA54497795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 16:49:32
Código de Controle do Documento: 33a99546-889b-4888-b344-8f066a73ee38

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA54497795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 16:49:32
Código de Controle do Documento: 33a99546-889b-4888-b344-8f066a73ee38

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.059.775 / MA
Número Registro: 2025/0373669-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08012887720238100134 8012887720238100134
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAIMUNDA DA SILVA GOMES
ADVOGADA
: FRANCISCA RAFAELA LISBINO ROCHA - MA020810
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO : ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAIMUNDA DA SILVA GOMES
ADVOGADA
: FRANCISCA RAFAELA LISBINO ROCHA - MA020810
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO : ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55855182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:00:08
Código de Controle do Documento: b8f74192-628b-4f95-a6c7-9e6e9ea093fb

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:00:08
Código de Controle do Documento: b8f74192-628b-4f95-a6c7-9e6e9ea093fb